Tribunal: TJSP
Processo: 1015893-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Curso de Formação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Polícia Militar. Concurso interno para o curso de bacharel em educação física. Edital DEC 2/23/20 que prevê tempo mínimo e máximo de efetivo serviço. Pretensão de participação no certame sem a exigência editalícia. Artigo 37, II, da CF. Inexistência de lei que prevê a imposição. Ilegalidade. Precedentes. Sentença mantida Remessa necessária e recurso conhecidos e não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Polícia Militar. Concurso interno para o curso de bacharel em educação física. Edital DEC 2/23/20 que prevê tempo mínimo e máximo de efetivo serviço. Pretensão de participação no certame sem a exigência editalícia. Artigo 37, II, da CF. Inexistência de lei que prevê a imposição. Ilegalidade. Precedentes. Sentença mantida Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1015893-54.2020.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MIZAEL DE OLIVEIRA
CALIXTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação / Remessa Necessária n.o 1015893-54.2020.8.26.0053 – São Paulo 36339
VOTO No 36339
APELAÇÃO No 1015893-54.2020.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MIZAEL DE OLIVEIRA CALIXTO
INTERESSADO: DIRETOR DE ENSINO E CULTURA DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. ENIO JOSE HAUFFE
MANDADO DE SEGURANÇA. Polícia Militar.
Concurso interno para o curso de bacharel em
educação física. Edital DEC 2/23/20 que prevê
tempo mínimo e máximo de efetivo serviço.
Pretensão de participação no certame sem a
exigência
editalícia.
Artigo
37,
II,
da
CF.
Inexistência de lei que prevê a imposição.
Ilegalidade.
Precedentes.
Sentença
mantida
Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos.
I- Trata-se de mandado de segurança
preventivo impetrado por MIZAEL DE OLIVEIRA CALIXTO contra
ato do SR. DIRETOR DE ENSINO E CULTURA DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Segundo relato, o
impetrante é policial militar - 1o Sargento da PM, tendo ingressado
na instituição em 06/01/2003, somando, assim, 17 anos de serviços
prestados. Diz que a autoridade coatora baixou o Edital no DEC
2/23/20, tornando pública a abertura de inscrições para o concurso
interno de seleção para o curso de bacharel em educação física -
CBEF/20. Assim, desejando se inscrever, percebeu que a sua
inscrição não seria aceita e, se aceita, seria indeferida, posto contar
com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado a PMESP,
sendo que no item 3, do referido edital, há a exigência do requisito
de tempo mínimo de 5 anos e o máximo de 10 anos de efetivo
serviço prestado a PMESP. Ao argumento de que referido requisito
discriminatório está em desacordo com o princípio da isonomia, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação / Remessa Necessária n.o 1015893-54.2020.8.26.0053 – São Paulo 36339
como ofende a Constituição Federal (artigo 37, II) e a Súmula 14 do
STF, pede liminar para fins de usufruir do seu direito de realizar as
provas da seleção e, ao final, a concessão da segurança, para tornar
definitiva a liminar, para que siga o calendário escolar até a
conclusão do curso e posse do cargo.
A medida precária foi deferida às fls.53/54,
“para permitir que o impetrante realize as provas de seleção em comento.” Ao
depois, veio a r. sentença de fls. 84/86 que concedeu a segurança
para fins de “deferir ao impetrante o direito de se inscrever e, caso obtenha
êxito na seleção, o direito de seguir no calendário escolar até a conclusão e
posse no cargo, dentro das demais regras previstas pelo Edital.” Custas na
forma da lei, sem verba honorária. Há remessa necessária.
Apela
a
vencida,
em
busca
da
improcedência. Afirma que a norma do edital é clara quando estipula
tempo mínimo e máximo para fins de seleção. Frisa que o curso em
questão se destina à formação de policiais especialistas que possam
primar pela boa condição física de forma a serem posteriormente
utilizados pela Polícia Militar como bacharéis em Educação Física,
atuando na gestão de treinamento de outros servidores. (fls.
97/104).
Sem resposta (fls. 109). Os autos foram
distribuídos livremente (fls. 114). Após o início do julgamento
virtual, foi apresentado o pedido de sustentação oral (fls. 117).
É o relatório.
II- O recurso e a remessa necessária devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação / Remessa Necessária n.o 1015893-54.2020.8.26.0053 – São Paulo 36339
ser conhecidos, mas não providos.
Bem examinados os autos, cuida-se de
mandado de segurança em que se busca a garantia de participação
no concurso interno realizado pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo para o curso de bacharel em Educação Física, afastando-se a
exigência de no mínimo cinco e no máximo dez anos de efetivo
serviço, constante no item 3 do Edital no DEC 2/23/20.
E, malgrado as razões apresentadas pela
apelante, a sentença deve ser mantida.
Com efeito, dispõe o inciso I, do artigo 37,
da CF:
“Artigo 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei;” (g.n.)
Nota-se, portanto que os requisitos exigidos
por editais de concursos somente são válidos se previstos em lei e,
no caso dos autos, não existe previsão legal para a exigência de
tempo de serviço mínimo e máximo para inscrição no concurso
interno para o curso de Bacharel em Educação Física da Polícia
Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação / Remessa Necessária n.o 1015893-54.2020.8.26.0053 – São Paulo 36339
Quanto ao tema, a lição de Hely Lopes
Meirelles: “(...) concurso é o meio técnico posto à disposição da
administração pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento
do serviço público, e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos
os interessados que atendam aos requisitos da lei, consoante determina o art.
37, II, da Constituição da República.”.1
De consignar, por oportuno, que a Lei
Complementar Estadual no 1.036/082 e o Decreto Estadual no
54.911/093 que, de acordo com o Edital no DEC 2/23/20, regem o
concurso em questão, não preveem qualquer exigência neste
sentido (fls. 11).
Desse modo, se inexiste previsão legal a
estabelecer referida limitação, não basta mera previsão editalícia
para fazê-la, devendo ser reconhecida a ilegalidade do ato
administrativo.
Nesse mesmo sentido, caso semelhante foi
julgado recente desta C. 2a. C. D. Público:
“Mandado de segurança. Concurso interno de
seleção para o Curso de Bacharel em Educação
Física. Requisito de tempo máximo de 10 anos de
serviços prestados. Ausência de previsão legal.
Violação ao disposto no art. 37, I da Constituição
Federal. Recurso do impetrante provido.” (AC no
1014187-36.2020.8.26.0053,
Rela
Desa
Luciana
Bresciani, j. 03.06.2020).
Bem como, pela C. 10a C. D. Público deste
1 (In, Direito Administrativo Brasileiro, 15a ed., RT, p. 370).
2 Institui o sistema de ensino da Polícia Militar de São Paulo.
3 Regulamenta a Lei Complementar no 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de
Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação / Remessa Necessária n.o 1015893-54.2020.8.26.0053 – São Paulo 36339
Eg. TJSP:
“CONCURSO PÚBLICO. Processo seletivo interno
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Curso de
Bacharel em Educação Física. Inscrição. Requisito
de tempo de serviço mínimo de cinco anos e
máximo de dez anos. Exigência que, além de não se
mostrar razoável, que depende de previsão legal,
inexistente. Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
a
respeito
da
matéria.
Ilegalidade
caracterizada. Requisito que deve ser afastado.
Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não
providos.” (AC no 1049408-51.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Antonio Carlos Villen, j. 08.06.2019).
Nesse contexto, deve ser mantida a r.
sentença.
Para fins de prequestionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar
dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
Isto
posto,
conhecem-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso. Sem verba
honorária.
VERA ANGRISANI
Relatora